Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707935-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA AGRAVADO: GERMANO DE OLIVEIRA FARIAS, MARIA ISABEL CAMARA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 24131741), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0714510-57.2018.8.07.0007, fez constar o seguinte: Ante a discordância da parte exequente com o bem ofertado à penhora pela parte executada, defiro, nos termos do art. 855 do CPC, a penhora do crédito do executado Marcos Pereira Lombardi, conforme requerido no id 81532516, sendo: (1) Crédito com a empresa POSTO ESTRADA PARK LTDA, (CNPJ 38.057.394/0001-97), localizado na QNL 30, Conjunto A, Lote 12, Taguatinga, CEP: 72.120-190, no valor de R$ 226.039,59; (pg. 71). (2 ) Crédito com a empresa AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA (CNPJ 03.261.491/0001-12), localizado na Área Especial, Setor C Norte, n. 20, Taguatinga Norte, CEP: 72.115- 750, no valor de R$ 1.229.743,79; (pg. 71) Os créditos encontram-se listados na declaração de imposto de renda de id 81036636/71. Intimem-se as pessoas jurídicas acima indicadas, nos termos do art. 855, I, do CPC, para que depositem em Juízo os valores devidos ao executado até o limite de R$236.536,12. Intime-se o executado da penhora e da impossibilidade da prática de ato de disposição do crédito, nos termos do inciso II do art. 855 do CPC. Cumpra-se. Irresignados, os agravantes sustentam que a decisão recorrida, após uma única tentativa de penhora online em suas contas, violou a ordem de preferência do art. 835 do CPC e a menor onerosidade aos devedores. Sendo assim, afirma ser de rigor a liberação da penhora que recai em crédito com as empresas Posto Estrada Park Ltda. e Auto Posto Millenium 2000 Ltda. Requer, desse modo, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada a fim de afastar a penhora de crédito na presente demanda. Preparo recolhido (ID. 24131742 e 24131744). É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de tutela de urgência recursal, não antevejo a verossimilhança da alegação dos agravantes, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, após compulsar o caderno processual, verifico que o juiz de piso nada mais fez do que seguir o que determina o Codex Processual. Explico. Compulsando os autos em primeira instância, após o resultado infrutífero das pesquisas pelos sistemas SISBAJUD E RENAJUD, os exequentes, ora agravados, requereram a penhora dos créditos, de caráter patrimonial, do executado contra terceiros, nos termos do artigo 855 do CPC (ID. 81532516). Ocasião em que os agravantes ao ID. 82151229 indicaram à penhora o Lote 19 – Quadra E1, do loteamento denominado Residencial e Comercial Damnha I, de 380,85 m2, tendo como acesso principal a Estrada Ocidental/ABC – GO 436 e avaliação de comercialização no valor de R$ 236.532,12 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e doze centavos). Na manifestação ao ID. 83140450, os agravados reiteraram o pedido de penhora dos créditos por discordarem do valor da avaliação do bem imóvel indicado, uma vez que nos autos de processo diverso fora efetuada avaliação judicial de lote no mesmo local e superior em metragem no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que além de não satisfazer o valor da execução, revelaria-se como de difícil concretização devido à dificuldade de venda dos lotes e a localização destes. Razão pela qual sobreveio a decisão recorrida deferindo a penhora do crédito do executado Marcos Pereira Lombardi. De fato, as alegações dos agravados estão lastreadas no Laudo de Avaliação produzido nos autos do cumprimento de sentença no 0714511-42.2018.8.07.0007, sendo que naquela oportunidade a Sra. Avaliadora Judicial definiu o valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) para o Lote 03, da Qd. L1, situado no Loteamento denominado Residencial e Comercial Dahma II, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental – GO, matrícula 5.996, com área de 408,09 m2. Valor este insuficiente para satisfazer o débito perseguido no presente cumprimento de sentença no valor R$ 236.536,12 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e doze centavos). Diferentemente do que tentam induzir os agravantes, o princípio da menor onerosidade, não veda, de modo algum, a penhora de outros bens do executado, mas sim que, toda vez que estiver, na situação analisada, a possibilidade de penhorar bens de natureza diversa ou vários bens da mesma, que se faça a penhora sobre o bem que, por um lado, atenda a satisfação do crédito do exeqüente e, por outro, acarrete a menor onerosidade para o devedor. Não querendo, tal princípio, estabelecer uma presunção de proteção, a qualquer custo, do devedor, até, muito pelo contrário, já que a execução se desenvolve no interesse do credor, pois de natureza eminentemente satisfativa, devendo as ponderações de tal princípio serem aplicadas, quando houver diversidade de penhora que atenda a pretensão do exequente e ao mesmo tempo, não acarrete excesso na utilização do aparelho estatal executivo. No caso, observo ser viável a penhora sobre os créditos deferida, quando o bem imóvel indicados pelos agravantes não comportam a integralidade do débito. Noutra via, tampouco foi violada a ordem de preferência de penhora, tendo em vista que o juiz nada mais fez do que, de fato, obedecer à ordem preferencial, já que esta indica o dinheiro, como o primeiro a ser penhorado (art. 835, inciso I, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a agravada para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2021 15:16:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator